Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRESPASSE. SUCESSÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES A RESPEITO DA EFETIVA DA ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL. ARGUMENTOS SUPERFICIAIS, DESACOMPANHADOS DO IMPRESCINDÍVEL ALICERCE PROBATÓRIO. CREDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS ESTABELECIDO PELO ARTIGO 373, I, DO CPC.
1. Em relação aos requisitos do trespasse, o Código Civil, em seu art. 1.144, prevê como um dos requisitos de eficácia do trespasse, a realização de publicação na imprensa oficial sobre a ocorrência do negócio e a sua averbação no registro público de empresas mercantis, à margem do registro do empresário.
2. Ocorre que, algumas vezes, referida sucessão empresarial não se dá por meio de um contrato formal estabelecido entre as partes e, infelizmente, não raras as vezes, em algumas ocasiões ardilosas, a sociedade e seus participantes, visando a escapar da responsabilidade por débitos pretéritos, ajustem a transferência do estabelecimento comercial de forma sub-reptícia. Nessas hipóteses, verificado factualmente a transferência do estabelecimento comercial, admite-se a responsabilização das sucessoras pelo débito da sucedida, ainda que inexistente contrato de trespasse.
3. Na hipótese em tela, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a ocorrência da sustentada sucessão empresarial, não sendo suficiente a singela assertiva de que a empresa devedora foi sucedida por uma nova empresa que explora, no mesmo endereço, o mesmo ramo de comércio, valendo anotar que a mera ocupação do prédio e a atuação no mesmo ramo comercial não são ainda suficientes para a responsabilização civil pelos débitos anteriores.
4. A II Jornada de Direito Comercial, em seu enunciado 59, pontuou que: “A mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão prevista no CC 1146”.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.